Tribunal: TJDFT
Processo: 0726586-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO EMENDA À INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA. INDÍCIOS DE DEMANDA PREDATÓRIA. RECOMENDAÇÃO 159 DO CNJ. PODER GERAL DE CAUTELA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Revela-se cabível a impugnação à gratuidade de justiça em sede de contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 100 do CPC, quando o deferimento do benefício tiver sido concedido na sentença, como no caso dos autos. 1.1. Deferido o benefício, caso a parte contrária apresente impugnação, deve cumprir o ônus de demonstrar a capacidade da parte beneficiária de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.
2. O comprovante de residência do autor é documento indispensável à propositura da ação, conforme assevera o artigo 319, inciso II do Código de Processo Civil. O objetivo da norma é possibilitar uma correta prestação jurisdicional, evitando, assim, atrasos processuais em comunicação dos atos processuais e ou questionamentos da parte adversa. Assim, em regra, apresentado o comprovante pela parte autora e não havendo elementos suficientes a infirmar o documento, mostra-se excessiva a exigência de nova apresentação de comprovante de residência. 2.1. Do mesmo modo, o artigo 105 do Código de Processo Civil, ao tratar da procuração conferida ao advogado para ajuizamento de ação judicial, não estabelece exigência de reconhecimento de firma na procuração a ser outorgada ao advogado.
3. Não obstante não haver exigência legal relativa a apresentação de procuração com firma reconhecida, assim como quanto a comprovante de endereço, é certo que o Juízo, ao identificar situações indicadoras de fraudes processuais ou de demanda predatória, pode, com fundamento no poder geral de cautela, determinar a juntada de novos documentos. 3.1. O Conselho Nacional de Justiça aprovou a Recomendação 159, em 23 de outubro de 2024, que estabelece a adoção de comportamentos preventivos e interventivos para coibir o uso indevido do processo e a utilização de mecanismos de identificação e punição rigorosa da litigância predatória. 3.2. Consta da lista de medidas judiciais a serem adotadas (anexo B da Recomendação do CNJ), que o Magistrado pode exigir “apresentação de documentos originais, regularmente assinados ou para renovação de documentos indispensáveis à propositura da ação, sempre que houver dúvida fundada sobre a autenticidade, validade ou contemporaneidade daqueles apresentados no processo”.
4. No caso dos autos, considerando que o Juízo identificou “grande número de demandas similares distribuídas sob patrocínio do douto advogado”, bem como o conteúdo da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos de no 0724658-66.2023.8.07.0003 (evidencia ter o advogado da presente ação ajuizado demanda em nome de parte autora que declarou não ter conhecimento da ação, bem como desconhecer o referido advogado), tem-se que a determinação de emenda à inicial para apresentação de novo comprovante de residência do autor e procuração com firma reconhecida não configura rigor excessivo do Juízo.
5. Determinada a emenda à inicial para juntada de documentos comprobatórios, determinação não atendida, hipótese de aplicabilidade do que previsto no art. 321 do CPC (Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinara que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferira a petição inicial).
6. Recurso conhecido e não provido.